Tribunal: STF
Processo: ARE 1594699
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM REALIZADA A PARTIR DE JUSTA CAUSA. AUSENCIA DE CONTRARIEDADE NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJRS que absolveu a ré do delito de tráfico de entorpecentes, ao entendimento de que as declarações dos policiais foram contraditórias e não configurariam motivo legítimo para a abordagem que culminou com o encontro das drogas na revista em via pública. No extraordinário, o MPRS alega afronta ao art. 5º, X, da CF/88, bem como ao art. 144, §5º; insiste que a abordagem foi legal e em consonância com a jurisprudência da Corte, a partir de justa causa suficientemente delineada nos depoimentos dos policiais, os quais não seriam colidentes, mas complementares.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento dos recursos e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. No presente caso, observa-se, do julgado, sem necessidade de revolvimento probatório, que um policial afirmou que estavam em patrulhamento de rotina em área conhecida como ponto de tráfico, visualizaram a ré com um estojo na mão. O segundo policial afirmou que visualizaram a ré saindo de um beco conhecido como ponto de tráfico e que ela, ao ver a guarnição, “perdeu a direção” e aparentou nervosismo.

    4. Como afirmado pelo MPRS no recurso, não há se falar em contradição nos depoimentos dos policiais, os quais se mostram, em verdade, complementares. Um não contradiz o outro. Ademais, ao contrário do quanto pontuado no acórdão, a expressão “perdeu a direção”, no contexto, não se mostra hermética ou descabida, indicando simplesmente que a ré, ao perceber os policiais, hesitou, mudou de comportamento.

    5. Não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso extraordinário provido.